Tribunal: TJMT
Processo: 1023049-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas Corpus com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, qualificado, que nos autos da ação penal n.o 1002350-22.2020.8.11.0046 (Cód. 11685785), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Constam dos elementos informativos dos autos, que o paciente, juntamente com outros corréus, foi preso no dia 24 de setembro de 2020, por suposta incursão ao delito capitulado nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B, da Lei 8.069/90.
Em 25 de setembro, o auto de prisão em flagrante foi recebido pela Autoridade Coatora, oportunidade em que o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva. A defesa técnica, requereu o relaxamento da prisão em flagrante, restando indeferida. No dia 30 de setembro de 2020, foi convertido a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) Negativa de autoria, 2) insubsistência de fundamentos da prisão preventiva, porquanto inobservados os princípios que norteiam as prisões cautelares, 3) decisão que faz referência a gravidade abstrata do delito, 4) pequena quantidade de droga apreendida do suposto contexto delitivo, 5) predicados pessoais favoráveis alicerçados na primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Argumenta que: “(...)a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva não observou os princípios que norteiam as prisões cautelares, quais sejam: Motivação (arts. 5o, LIV e LXI, e 93, IX, ambos da CF e arts. 283 e 315 do CPP); Provisionalidade (arts. 292, §§ 4o e 5o do CPP); Excepcionalidade (arts. 282, § 6o, do CPP) e Proporcionalidade (arts. 282, II, e 283, § 1o, ambos do CPP).” (Sic.)
Ressalta que: “(...) consta dos autos que a droga (166g de maconha) foi apreendida em um dos cômodos da residência do Rafael – terceiro envolvido que não foi preso, pois não se encontrava no local, conforme relato dos próprios agentes policiais que efetuaram a prisão.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a pequena quantidade de droga apreendida (166g) – exclusivamente de maconha – evidencia a possibilidade jurídica da adoção de medidas cautelares menos gravosas.” (Sic.)
Sobreleva que: “(...)o paciente possui predicados pessoais favoráveis: é primário e possui bons antecedentes; possui trabalho lícito como delivery de alimentos em comércio familiar, conforme documentação anexada aos autos, bem como endereço fixo, o que possibilita a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas.” (Sic.)
Acentua que: “(...)não há concretamente qualquer elemento que revele a violação à ordem pública, tal como cogitado na decisão guerreada, sendo medida de justiça a revogação da constrição antecipada do paciente.”(Sic)
Requer a concessão da ordem, in limine, inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; ou a substituição por outras medidas cautelares diversa da prisão. Juntou documentos (Id.65722465, 65722466, 65722468, 65722470, 65722473, 65722474, 65722475, 65722477, 65722479, 65722480, 65722481)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em benefício de JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Consoante a tese da negativa de autoria consubstanciado no argumento de que a droga apreendida se deu na residência de uma corréu, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
“A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 531.431; Proc. 2019/0264730-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2019; DJE 09/12/2019)
E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:
“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Neste diapasão, afigura-se que o habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
Com efeito, a materialidade repousa do auto de prisão em flagrante no.115.3.2020.14545 (Id.65722465 – fls.02), boletim de ocorrência no.2020.229149 (Id. 65722465-fls.29/33), laudo de constatação preliminar da droga que atesta a quantia de 166 gramas de maconha (Id.65722465 – fls.46/47), bem como, pela participação em organização criminosa de alta periculosidade conforme consta das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, nos seguintes termos: (Id.65722465-fl.21/23)
“[...]QUE o interrogado está em Comodoro há aproximadamente 03 (três) dias, e faz parte do Comando Vermelho e veio para dar apoio ao Comércio de Drogas em Comodoro, veio junto com o Hebert; QUE eles só tem um mês de batizado no Comando e “vieram no impulso” para cá; QUE ficaram na casa do Rafa, que trabalha na borracharia; QUE não havia droga na casa e o interrogado acha que “foi colocada”; QUE os policiais encontraram conversas sobre o tráfico e facção no celular do interrogado e, pelas conversas, “dá para ver que tudo mandado” e que eles tinha acabado de chegar na cidade, que o interrogado não é usuário de drogas; QUE o interrogado somente tinha falado com Kassio e com o Marlon pelo Wattsapp e nunca tinha encontrado eles pessoalmente e chamaram o Marlon para beber mas ele não foi porque disse que já tinha passado do horário e que ele não podia sair de casa; QUE o interrogado não sabe se o Marlon é a mesma pessoa do problemático, pois ele recebeu esse nome na planilha que recebeu da organização criminosa [...].”(Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para a adequada análise da tese de insubsistência de fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão, in verbis: (Id.657224668)
“[..]Vistos em substituição. O Sr. Delegado de Polícia da cidade de Comodoro-MT informou a este Juízo a Prisão em Flagrante de Herbert Gabriel Fernandes de Souza Costa, João Vitor Pereira Cebalho e Marlon de Araújo Montes , qualificados nos autos, efetuada na data de 24 de setembro de 2020. Nos termos do art. 311, do CPP, bem como ante o teor da Recomendação n. 62/2020- CNJ, antes da análise da prisão em flagrante, este juízo determinou a abertura de vistas ao Ministério Público Estadual e à Defesa para que requeressem o que bem entendessem, nos termos da decisão de ID. 39531471. O Ministério Público Estadual, por ocasião de manifestação de ID. 39904117, apresentou seu parecer, pugnando (I) pela homologação do auto de prisão em flagrante, ante a ausência de vícios formais e materiais, bem como (II) pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com o fim de resguardo da garantia da ordem pública. A Defesa técnica, por outro lado, até o presente momento não se manifestou nos autos. É o breve relato. Fundamento e decido. De proêmio, tendo em vista a instabilidade do Sistema PJe, a qual acomete integralmente o Estado de Mato Grosso, impedindo movimentações processuais de maneira virtual, com o intuito de não gerar prejuízos às partes, passo, excepcionalmente, a proferir decisão desta maneira.
I. Da designação de audiência de custódia.
Pois bem, quanto à designação da audiência de custódia, é de conhecimento público que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou Pandemia em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, e ante essa situação, foram editadas Resoluções pelo CNJ, bem como Portarias-Conjuntas pelo E. Tribunal de Justiça Mato Grosso, onde foram instituídas medidas preventivas, objetivando mitigar a transmissibilidade do novo coronavírus e evitar contaminações de grande escala, restringindo riscos. Dentre as diversas recomendações está a suspensão temporária das audiências de custódia, conforme art. 2o, § 5o da Portaria Conjunta n. 249-TJMT, bem como art. 8o da Resolução n. 62 do CNJ. Deste modo, em atenção às normas supracitadas, em caráter excepcional, considero a pandemia da COVID-19 motivação idônea para a não realização do ato, razão pela qual DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA .
II. Dá análise do flagrante.
De proêmio, ressalto que, muito embora ainda não haja manifestação da defesa do flagranteado, tendo em vista que fora oportunizado por este juízo o seu direito de defesa, e principalmente pelo fato de os autos versarem sobre réu preso em flagrante, ao qual ainda não houve deliberação judicial à seu despeito, passo a analisar a prisão independente de manifestação da defesa. Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância, pelo cometimento, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei Federal no 11.343/06 e artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90. Foi condutor Deivyt de Oliveira Tomé e testemunha José Carlos da Costa Oliveira, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados, bem como a nota de culpa e exame de corpo de delito. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I , do Código de Processo Penal.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntado aos autos.
Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.
De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).
Nesse sentido:
“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).
Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia, além do que, as testemunhas efetuaram o reconhecimento dos acusados, como sendo os autores do delito.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, mormente pelo modus operandi do flagrado, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.
A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
Nessa toada:
“(...) Inexiste o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois consta dos autos que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada. - A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou que o acusado fazia da comercialização de drogas seu modo de vida, utilizando sua própria residência e, inclusive, com auxílio familiar, circunstâncias evidenciam certo grau de profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificam a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e a fim de se evitar a reiteração criminosa. - Presente a necessidade concreta de manutenção da custódia preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas à prisão por não se mostram suficientes ao caso em análise. Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, HC 259583/PR – HABEAS CORPUS 2012/0242062-2, Relator (a): Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe: 16/04/2013).
Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
Logo, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.
Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO e MARLON DE ARAÚJO MONTES em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.
EXPEÇA-SE OS COMPETENTES MANDADOS DE PRISÃO, devendo ser inserido junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o item 1.777, da CNGC/MT. Aguarde-se a conclusão do IPL, atentando-se quanto ao prazo de conclusão por se tratar de réu preso.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressalto, que a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
A revogação da prisão preventiva foi indeferida nos seguintes termos, ippsis litteris:
“[...] Vistos em substituição.
Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em favor dos autuados Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa, João Vitor Pereira Cebalho e Marlon de Araújo Montes, segregados provisoriamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Em suma, alega a defesa estarem ausentes os fundamentos e pressupostos ensejadores da custódia cautelar, revelando-se suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, alegando estarem incólumes os elementos autorizadores da segregação cautelar anteriormente deferida.
Em síntese, é o relatório. Decido.
Em que pese aos argumentos expendidos, vislumbro que a situação fática dos segregados autoriza a manutenção de sua prisão preventiva.
Há nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, consoante se infere da decisão decretou a custódia cautelar.
Suficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva, o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista a grande quantidade de substância psicoativa apreendida, a qual acarreta deterioração, bem como notórias mazelas sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas.
No caso em liça, é de bom alvitre realçar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
Nesse sentido:
“(...) Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito, bem como a existência de indicativos de que a atividade delituosa era reiterada. (...)”. (STJ, HC 251886/CE - HABEAS CORPUS 2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).
“(...) Ao se decretar prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, deve-se necessariamente examinar essa garantia em face do binômio gravidade do delito e repercussão social, o que foi feito pelo decreto de prisão da paciente. A gravidade do delito, de per si, não pode ser utilizada como fundamento da custódia cautelar. Porém, no presente caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana, além de ter ficado evidenciada a periculosidade da paciente, fatores que são suficientes para a manutenção da custódia cautela (...)”. (STF, Habeas Corpus n.° 84.498/BA, 2.a Turma, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 14/12/2004, fonte DJ de 03/06/2005, p. 47).
Em arremate, a mera declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil, por si sós, para embasar o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sobre o assunto:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus no 225637/RJ (2011/0278426-8), 5a Turma do STJ, Rel. Marilza Maynard. j. 23.10.2012, unânime, DJe 26.10.2012).
Não bastasse isso, observo que o autuado Hebert Gabriel já responde processo pela prática de crime envolvendo violência doméstica contra mulher (2556-13.2019.8.11.0006, Comarca de Cáceres).
Já o flagrado Marlon de Araújo responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma e receptação. Tais circunstâncias fáticas comprovam que os flagrados são pessoas perigosas e inclinadas para a prática delitiva. Mutatis Mutantis outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
[...] 1.Se as circunstâncias delineadas quanto aos fatos, determinam a necessidade da prisão preventiva do paciente, devido a seus registros criminais, evidencia-se a necessidade da medida extrema de privação da liberdade para garantia da ordem pública. 2.Descabe cogitar sobre a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, assim como, amparo legal a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP. (HC 157948/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
[...] Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado no risco concreto de reiteração delitiva do agente. O habeas corpus não comporta antecipação quanto à expectativa da pena a ser determinada depois da instrução criminal, pelo juízo de origem. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão. (HC 152469/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015).
Ademais, quanto aos argumentos lançados com relação à possibilidade de contaminação do COVID-19, entendo que este motivo, por si só, não justifica a necessidade de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.
Até porque vislumbro que o denunciado sequer faz parte do grupo de risco mencionado pelo CNJ na Recomendação n. 62.2020. Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o pedido de revogação merece ser rejeitado.
Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os fundamentos ensejadores da custódia de Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa, João Vitor Pereira Cebalho e Marlon de Araújo Montes, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Aguarde-se a conclusão do IPL, atentando-se quanto ao prazo de conclusão por se tratar de réu preso. Distribuído o Inquérito Policial, traslade-se, se necessário, cópia do presente auto para aquele e, após, arquive-se.[...]”
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado in lmine, porquanto não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
A propósito, assim os Tribunais Superiores:
“[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública” (STF, RHC no 144.284 AGR, Relator MIN. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 543.030; Proc. 2019/0326600-0; RR; Sexta Turma; Rela MIN. LAURITA VAZ; Julg. 26/11/2019; DJE 10/12/2019)
E ainda, o entendimento:
POCESSO PENAL – HABEAS COPRUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIMINAR INDEFERIDA. Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP; HC 2125737-81.2020.8.26.0000; Ac. 13800883; Piracicaba; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 29/07/2020; DJESP 06/08/2020; Pág. 3122)
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar para assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada por indicativos de associação a outras pessoas para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, ainda que a paciente possua certas qualidades pessoais. (TJMT; HC 18122/2015; Peixoto de Azevedo; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 14/04/2015; DJMT 22/04/2015; Pág. 99)
Ademais, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Solicitem as informações a Autoridade Coatora após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.